Tribunal: TJPA
Processo: 0005457-90.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº
00054579020168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: VISEU (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
ADVOGADO: EMMANOEL ILKO CARVALHO OLIVEIRA - OAB/PA 13.742
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE ZEVEDO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DEFERIMENTO DE TUTELA. PEDIDO DE REFORMA DA MEDIDA AGRAVADA. DESOBRIGAR QUE OS ÔNIBUS SEJAM EQUIPADOS COM BANHEIROS PERCURSO BELÉM/VISEU. INVIABILIDADE. DESOBRIGAR MANTER HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DURANTE VIAGENS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. Não prospera o intento do agravante para desobrigar de manter banheiros e higienização dos coletivos durante o percurso das viagens, tendo em mira que a Resolução da ARCON n.º 01/2000 disciplina essas medidas em médio e longo percurso, o que implica essa observância na viagem de Belém/Viseu.
2. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu.
4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 03 a 10 de agosto de 2020. Julgamento presidido pela Exma Desa. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA, nos autos da Ação Civil Pública, com Pedido de Liminar (Processo n.º 00003337020128140064) proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O agravante informa que, na origem, o Ministério Público do Estado do Pará abriu inquérito civil, em desfavor da empresa, sob alegação de má prestação de serviço, dentre elas que os ônibus da agravante sofrerem com panes mecânicas, deixando passageiros à míngua por horas enquanto aguardavam conserto, assim como o sistema de refrigeração dos condicionadores de ar do transporte também costumavam falhar, tendo o Órgão Ministerial, por conta disso, intimado a empresa e oportunizou que fosse assinado um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta de Conduta.

A empresa de transporte, em sua defesa, alegou que os problemas enfrentados nos coletivos advinham, em sua totalidade, das péssimas condições de trafegabilidade da Rodovia BR-308, que é a única via de acesso para se entrar e sair de Viseu, motivo pelo qual a empresa requereu ao Ministério Público chamasse o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para compor um TAC, comprometendlo-se de pavimentar a BR-308, construir pontes.

Em decorrência da falta de acordo sobre os termos do TAC, foi ajuizada ação civil pública em desfavor da agravante, tendo o magistrado de 1.º grau deferido integralmente as medidas liminares requeridas pelo Ministério Público, estabelecendo diversas obrigações à empresa recorrente, dentre as quais: manter a higienização adequada nos veículos; notadamente dos banheiros, bem como fornecer papel higiênico e sabonetes aos usuários; manutenção mensal dos condicionadores de ar; em três meses proceder à inspeção mecânica da lataria e equipamentos de segurança dos passageiros; impedimento de trânsito de ônibus não inspecionados e reparados.

A agravante alude que a decisão liminar merece ser parcialmente reformada, tendo em mira que condiciona obrigações de fazer e não fazer que afrontam as normas aplicáveis ao transporte de passageiros no Estado do Pará e, ainda, questiona a multa aplicada que inviabiliza a atividade da empresa.

Afiança que a decisão liminar é excessivamente tardia, sob o enfoque de que veio tutelar situações fáticas que ocorriam no ano de 2012, mas agora em 2016 não prevalecem, indicando que a empresa promoveu expressivas melhorias em suas atividades no Município de Viseu, dentre as quais troca de toda sua frota de ônibus, o que zerou a ocorrência de panes elétricas e do sistema de refrigeração e, ainda, informa que foram acrescidos o número de viagens realizadas diariamente.

A recorrente ressalta que concorda e já atua cumprindo diversas das cominações da decisão liminar, principalmente as decorrentes de lei e o recurso busca, tão somente, a reforma parcial da decisão para que não seja prejudicada em sua atividade, tendo em vista a determinação para que empresa forneça
¿papel higiênico e sabonete aos usuários¿
é desprovida de fundamento jurídico.

Assevera que o transporte rodoviário de passageiros em trechos intermunicipais no Estado do Pará é regido e regulado pela ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará e as linhas BELÉM/VISEU e BRAGANÇA/VISEU, sendo estabelecido no art. 12 a obrigação de instalação dos banheiros quando itinerário for superior a 250 km.

Salienta que em que pese a linha ônibus BELÉM/VISEU tenha percurso de 336KM de extensão, são realizadas 7(sete) paradas durante seu trajeto. Enquanto que roteiro BRAGANÇA/VISEU é de 120KM, com um ponto de parada, ressaltando que o serviço oferecido é do tipo ¿convencional¿ e, somente os ônibus do tipo ¿executivo¿ e ¿leito¿ possuem banheiros, pelo que requer a suspensão de imediato seus efeitos da decisão agravada, no tocante a necessidade de banheiros nos ônibus da empresa.

Aduz a impossibilidade de higienização do ônibus durante o percurso, indicando que a agravante não se opõe a continuar a fornecer os ônibus em excelentes condições de higiene, no entanto, questiona a forma como a liminar foi determinada, encontrando-se entraves fáticos e até jurídicos, haja vista que os veículos passam por limpeza antes da viagem, mas durante o percurso o coletivo passa por fontes de impurezas na área externa de sua lataria e no ambiente interno com a sujeira produzida pelos passageiros.

Por derradeiro, pugna pela revisão do valor arbitrado a título de multa por descumprimento, sugerindo a fixação em R$500,00 (quinhentos reais).

Ante esses argumentos, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para desobrigar a empresa a fornecer ônibus equipados com banheiros para a as linhas BELÉM/VISEU e BRAGANÇA/VISEU, bem como manter higienização durante todo o percurso de suas viagens e deferimento de tutela antecipada para redução da multa por descumprimento.

Em decisão interlocutória (fls.553/555) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (fls. 571/573) aduzindo que o recurso não merece provimento, de vez que o agravante descumpre os termos da Resolução n.º 001/2000 do órgão regulador, salientando que a argumentação do agravante de precariedade do serviço não afasta a necessidade de cumprimento da norma.

Pontua que a decisão agravada foi fundamentada nas questões de fato devidamente comprovadas pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém, xx de xxx de 2020.
Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Do exame das razões recursais e documentação existente nos autos, constata-se que a retórica utilizada pela empresa de transporte não abala os fundamentos da decisão hostilizada, baseados em robusto material probatórios oriundo dos usuários do serviço prestado, conforme se dessume da coleta de depoimentos na audiência pública de justificação (fls. 537/540).

Nesse viés, verifica-se que não merece guarida o pedido de reforma de parte da decisão impugnada, tendo em mira que se revela dotada de razoabilidade a medida judicial fundamentada em respeito às leis que visem ao bem estar dos usuários no transporte coletivo intermunicipal, especialmente, no que se refere à manutenção dos veículos da empresa higienizados, notadamente os banheiros, assentos e corredores, do início ao fim do percurso, fornecendo papel higiênico e sabonete aos passageiros, ensejando, por conta disso, melhoria na qualidade do serviço prestado.

Releva pontuar que o argumento utilizado pela agravante a respeito de sua desobrigação em manter banheiros e a higienização nos coletivos durante o percurso em razão de proceder paradas em pontos durante a viagem não se sustenta, haja vista que a Resolução da Arcon n.º 001/2000 que disciplina de forma diversa a operação do serviço convencional de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de médio e longo percurso, assim descrito nos seguintes dispositivos colacionados:
Art. 12 - Os veículos deverão possuir poltronas reclináveis, porta-volumes e bagageiros, de acordo com as exigências estabelecidas pela ARCON.
Parágrafo Único -
Os veículos alocados no serviço convencional de longo percurso, conforme classificado no inciso I do art. 3º, deverão apresentar toilette quando o itinerário da linha apresentar distância superior a 250 (duzentos e cinqüenta) km entre pontos de parada.
...............................................................................................
Art. 49 - Consideram-se como indicadores de boa qualidade dos serviços prestados:
I-as condições de segurança, conforto e higiene dos veículos, dos pontos terminais, dos pontos de parada e de apoio;
II- o cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na respectiva
prestação;
III- a garantia de integridade das bagagens e encomendas;
IV- o índice de acidentes em relação às viagens realizadas;
V- o desempenho profissional do pessoal da transportadora.
§ 1º - A ARCON procederá o controle permanente da quantidade e da qualidade dos serviços, valendo-se inclusive da realização de auditorias para avaliação da
capacidade técnico-operacional da transportadora.
§ 2º - A ARCON, mediante norma complementar, estabelecerá os critérios à avaliação do desempenho dos serviços prestados pelas transportadoras.

Nesse sentido, considerando que, especificamente, o percurso entre Belém/Viseu atinge 336Km de extensão, torna-se necessário a vinculação legal de manter banheiros, bem como a higienização em todo o percurso, nos veículos da empresa quando desse itinerário.

De outra banda, a alegação de péssima conservação da malha viária, não isenta a transportadora de passageiros de proporcionar uma viagem ao menos dentro da normalidade, mantendo a devida higienização dos veículos.

A respeito do dever de adequação do transporte coletivo em respeito a dignidade da pessoa humana, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSORCIADAS. ARTIGO 28, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Observo que a Corte estadual não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que as empresas violaram o dever legal de prestar o serviço essencial de transporte público de forma adequada. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "In casu, restou amplamente demonstrado pelo conjunto probatório existente nos autos que os réus violaram o dever legal de prestar o serviço essencial de transporte público de forma adequada, eficiente, segura e contínua. As irregularidades encontradas nas vistorias realizadas vão desde a redução indevida da frota, que vinha operando com quantitativo abaixo de 80% do número de veículos determinado pela SMTR, até problemas limpeza interna e de iluminação, sendo certo que tais condutas violam o artigo 6º, § 1º da Lei nº 8.987/85" (fl. 635, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
6. Como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976).
7. Essa regra, no entanto, não é absoluta, havendo no ordenamento jurídico diversas normas que preveem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, notadamente quando está em jogo interesse que prepondera sobre a autonomia patrimonial das integrantes do consórcio.
8. Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3º, do CDC. Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização.
9. Não obstante, é certo que, por se tratar de exceção à regra geral, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 3º, do CDC deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do objeto do consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais.
10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1835585/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 18/05/2020)
ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE - PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
1. O caso trata de ação civil pública ajuizada pelo MPSP em face da CPTM, concessionária do serviço público, para adequar o serviço de transporte de passageiros, que, no entender do autor, vinha sendo deficientemente prestado. A sentença julgou parcialmente o pedido, condenando a concessionária a adequar-se, nos termos da sentença, aos serviços que devem ser prestados aos cidadãos.
2. É dever do Poder Público e de seus concessionários e permissionários prestar serviço adequado e eficiente, atendendo aos requisitos necessários para segurança, integridade física, e saúde dos usuários, tudo conforme os arts. 6º, I e X, do CDC c/c 6º da Lei n. 8.987/95.
3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o interesse - necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária.
Tudo isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC.
4. No caso dos autos, não ocorre a impossibilidade jurídica do pedido, porque o Parquet, além de ter legitimidade para a defesa do interesse público (aliás, do interesse social), encontra-se no ordenamento jurídico, tanto na "Lei da Ação Civil Pública" (Lei n.7.347/85), quanto na "Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e Normas Gerais para os Ministérios Públicos dos Estados" (Lei n.
8.625/93) e outras, ou mesmo nos arts. 127 e 129 da CF, respaldo para pedir a adequação dos serviços de utilidade pública essenciais.
5. Quanto à alínea "c", impossível o conhecimento do especial, pois inexiste dissídio jurisprudencial demonstrado, uma vez que os substratos fáticos dos acórdãos apontados como paradigma são diferentes do enfrentado no acórdão recorrido.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)
Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ADAPTAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO AQUAVIÁRIO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. EXTENSÃO DA GRATUIDADE AO ACOMPANHANTE DO PNE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO. EXTENSÃO DA GRATUIDADE AO ACOMPANHANTE. ADMISSÍVEL. DETERMINAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRAZO EXÍGUO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO DE PRAZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. LIMITAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PRAZO DAS ASTREINTES.
1. É dever da concessionária de transporte público garantir a acessibilidade no transporte aquaviário, de modo a obedecer às regras inerentes ao assunto, para a proteção dos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, cidadania, liberdade, não-retrocesso social, especificação e acessibilidade.
2. Imperiosa se faz a extensão da gratuidade do transporte público aquaviário ao acompanhante de portador de necessidade especial, tendo em vista a direta obstrução do direito de ir e vir e do direito à saúde, nos casos de transporte para realização de tratamento médico indispensável à manutenção da saúde. 3. É inviável a construção, nos portos, de passarelas de embarque e desembarque de pessoas portadoras de necessidades especiais no prazo exíguo de 90 (noventa) dias, 2 de vez que o prazo estabelecido se encontra desproporcional ao atendimento da medida liminar. 4. É possível a aplicação de astreintes para cumprimento das obrigações impostas, devendo ser mantido o quantum fixado, com limitação de 30 (trinta) dias. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS E, DE OFÍCIO, PROCEDIDA A LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
(2017.04238326-84, 181.299, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-10-03)

No que tange a insurgência da multa aplicada de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada descumprimento, conforme requerido pelo Ministério Público (fl.530 - volume III), não se observa plausibilidade para modificação pretendida, de vez que as
astreintes
possuem a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Por tais motivos, entendo válida a sanção cominatória, equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento da obrigação de fazer assinada em liminar, sendo certo que o valor não se revela exorbitante, mas sim impulsionador de correta e prudente conduta da agravante.

Portanto, mostrando-se presentes, os requisitos necessários à liminar deferida na ação civil pública, deve a medida permanecer incólume, restando desaconselhada a incursão no mérito pretendida pelo agravante, remetendo-se a análise de fundo ao momento oportuno, pelo magistrado do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e

nego provimento ao recurso, mantendo os termos da diretiva.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR